Tribunal: TJMT
Processo: 0004008-65.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004008-65.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DANIEL MARTINS - CPF: 043.401.701-94 (APELADO), MARCOS DANIEL MARTINS - CPF: 043.401.701-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGEANA GRACIELA DA SILVA - CPF: 038.868.909-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, DO CP).
1.

ABSOLVIÇÃO
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
VALOR DA
RES.
NÃO IRRISÓRIO. SUPERIOR AO PARÂMETRO DE 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. NOVA INCURSÃO DELITIVA.
ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. TIPIFICAÇÃO MANTIDA.

2.

RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA
. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENA RETIFICADA. APELO
PACIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Para fins de reconhecimento da atipicidade material da conduta, o valor do bem deve ser considerado inexpressivo, que segundo jurisprudência consolidada, é aquele que não ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, condição não atendida na hipótese.

2.
O
elevado grau de reprovabilidade do comportamento, extraído da notícia de que o apelante se envolveu em outra prática delitiva, impede a aplicação do princípio da insignificância (criminalidade de bagatela) e afasta o êxito da pretensão absolutória. Precedentes STJ.

3.
A primariedade do recorrente ao tempo do crime, a avaliação da
res furtiva
em patamar inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos e a devolução do bem à vítima autorizam o reconhecimento da figura privilegiada e consequente redução da pena em 2/3 (art. 155, § 2o, c/c art. 180, § 5o, ambos do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcos Daniel Martins
foi condenado à pena de
1 ano
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por
uma
pena
restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de
10 dias-multa
, porque teria praticado o crime de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP).

Inconformado, invoca o
princípio da insignificância
para alcançar

o reconhecimento da atipicidade material do fato criminoso e, por consequência, sua
absolvição.

Subsidiariamente
, pleiteia a incidência da
figura privilegiada
, inserta no art. 180, § 5o, do CP (ID 90103497).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 90103499 a 90105951).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
parcial

provimento
do apelo (ID 91246453),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: Artigo 180,
caput
, do Código Penal. Recurso Defensivo: 1. Pretendida a absolvição pela atipicidade material da conduta (Princípio da insignificância) – Impossibilidade – valor não irrisório – parâmetro de 10 % do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato – 2. Pretendido o reconhecimento da receptação na forma privilegiada – Viabilidade – em se tratando de receptação dolosa e estando presentes os requisitos do art. 155, § 2o, do CP, deve ser reconhecida a modalidade privilegiada do delito, a teor do disposto no art. 180, § 5o, segunda parte, do CP.
Pelo provimento parcial do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021